Tribunal: TJMT
Processo: 1026019-71.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026019-71.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), MAGNUM VIANA RIBEIRO - CPF: 037.065.841-82 (APELANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR DA SILVA MORAES - CPF: 630.229.821-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DIEGO ASSUNCAO DE LARA - CPF: 033.995.991-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO SINGULAR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE VEÍCULO – LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO, DESCONHECIMENTO DO TRANSPORTE ILÍCITO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – IMPERTINÊNCIA – UTILIZAÇÃO NA TRAFICÂNCIA – INTERESSE AO PROCESSO – PREMISSAS DO STF E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ALIENAÇÃO ANTECIPADA – RESOLUÇÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STF, em sede de repercussão geral, assentou entendimento no sentido de ser

possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, “
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(RE 638.491/PR).

O aparente uso do veículo para traficância demonstra interesse processual na sua apreensão, a obstar a pretendida restituição antes do trânsito em julgado da sentença penal, notadamente porque
“enquanto interessarem ao processo, os bens apreendidos não poderão ser restituídos (CPP, art. 118)”
(TJMT, AP N.U 1023509-19.2021.8.11.0003).

Cabe ao Juízo singular,
diante de evidências de utilização para o transporte ilícito de drogas, alienar o veículo antecipadamente, de modo a evitar o seu perecimento, nos termos no art.

61, § 1º, da Lei n. 11.343/2006, regulamentado pela Resolução nº 356/2020, art. 2º, V, do CNJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1026019-71.2022.8.11.0002 -

COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): MAGNUM VIANA RIBEIRO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por MAGNUM VIANA RIBEIRO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJE nº 1026019-71.2022.8.11.0002), que indeferiu a restituição do veículo Chevrolet/ONIX, cor preta, ano 2019, placa QQP4F77, apreendido na posse de Magnum Viana Ribeiro, preso em flagrante pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - arts. 33,
“caput”
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 151023085).

O apelante sustenta ser
o legítimo proprietário do automóvel e
“não há mais interesse processual que justifique a manutenção da apreensão do carro”.

Requer o provimento para restituição do veículo
(ID 151023088).

A ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 151023096).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – NÃO ACOLHIMENTO - ANTES DE TRANSITAR EM JULGADO A SENTENÇA FINAL, AS COISAS APREENDIDAS NÃO PODERÃO SER RESTITUÍDAS ENQUANTO INTERESSAREM AO PROCESSO – A RESTITUIÇÃO, QUANDO CABÍVEL, PODERÁ SER ORDENADA PELA AUTORIDADE POLICIAL OU JUIZ, MEDIANTE TERMO NOS AUTOS, DESDE QUE NÃO EXISTA DÚVIDA QUANTO AO DIREITO DO RECLAMANTE - ART 118 E 120 DO CPP - PRECEDENTES DO TJMG E DO TJMT - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO”.

(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 152668678)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A análise do recurso recomenda breve relato do fato que culminou na apreensão do veículo.

Vejamos.

Em 10.8.2022, por volta das 16h30, na Rua Presidente Venceslau, nº 335, Bairro Centro Sul, município de Várzea Grande/MT, os policiais militares Julio Cesar Da Silva Moraes e Renan Diego Assunção de Lara, após serem abordados por dois moradores [que não se identificaram
“por medo de represálias”
] relatando que havia um veículo parado com um
“indivíduo suspeito dentro de um veículo, que não era morador do bairro”.
Em seguida, abordaram o apelante MAGNUM VIANA RIBEIRO no endereço indicado pelos moradores e procederam a revista pessoal e veicular; no interior do veículo, foram encontradas 3 (três) porções de maconha, acondicionadas em formato de tablete, com peso bruto de 125g (cento e vinte e cinco gramas), além de R$ 373,45 (trezentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos) em espécie; o apelante, informalmente, teria confessado aos agentes públicos no momento da prisão que iria vender os entorpecentes para
“uma mulher naquela proximidade”
(PJE N.U 1032124-64.2022.8.11.0002).

Em 29.9.2022, o Juízo singular indeferiu a restituição nestes termos:

“[...]A devolução da coisa apreendida condiciona-se a requisitos como demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, do CPP), além de ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art.118 do CPP) e de não sujeição a perdimento em caso de crimes que assim determinam. No caso concreto, o defensor juntou documentos comprobatórios da propriedade do veículo, entretanto, a devolução, por ora, encontra óbice no interesse processual invocado pelo Ministério Público, revelando-se, neste momento, prematura, e necessitando de uma análise mais profunda, a qual se dará com a prolação da sentença, já que os bens apreendidos também estão sujeitos a eventual perdimento. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pleito de restituição do veículo apreendido nos autos.

[...]”
(Moacir Rogerio Tortato, juiz de Direito – ID 151023085)

Em 16.11.2022, o apelante foi denunciado por tráfico de drogas e o Juízo singular determinou, em 16.1.2023, a notificação de MAGNUM VIANA RIBEIRO para que seja apresentada a defesa prévia (PJE N.U 1032124-64.2022.8.11.0002).

Pois bem.

O apelante comprovou ser o proprietário do veículo Chevrolet/ONIX, cor preta, ano 2019, placa QQP4F77,
conforme Certificado de Registro de Veículo (ID 151023079), apreendida em sua posse
, o qual transportava
3 (três) porções de Maconha, acondicionadas em formato de tablete, com peso bruto de 125g (cento e vinte e cinco gramas).

Em consulta à ação penal, verifica-se que o automóvel estaria sendo usado pelo apelante [que afirmou ser
“uber”
] para a traficância, na modalidade
“delivery”,
razão pela qual foi lavrado Termo de Apreensão e requisição de perícia para
“buscar por vestígios de entorpecentes nos tapetes, porta-malas, assoalho e outros compartimentos que possam ter sido utilizados para transporte e acondicionamento de entorpecentes”
(PJE
1032124-64.2022.8.11.0002
- ID 96912154).

Nesse tipo de tráfico [
delivery
], o traficante entrega a droga em domicílio, a pedido dos usuários,
“assim como qualquer outro comércio”
(OLIVEIRA, Lucio Garcia de. NAPPO, Solange Aparecida. Crack na cidade de São Paulo: acessibilidade, estratégias de mercado e formas de uso. Disponível em: www.scielo.br – Acesso em 18.10.2021).

Sopesado
o aparente uso do veículo para traficância, reconhece-se o interesse processual na sua apreensão, a obstar a pretendida restituição antes do trânsito em julgado da sentença penal, notadamente porque
“enquanto interessarem ao processo, os bens apreendidos não poderão ser restituídos (CPP, art. 118)”
(TJMT, AP N.U
1023509-19.2021.8.11.0003 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 13.4.2022).

O
c. STF, em sede de repercussão geral, assentou entendimento no sentido de ser

possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, “
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(RE 638.491/PR – Relator: Min. Luiz Fux – 17.5.2017).

Atente-se que
a expropriação do automóvel utilizado em tráfico de drogas decorre de responsabilidade objetiva, prevista expressamente na CF/88, ao dispor que
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
[art. 243, parágrafo único].

Nesse ínterim, o perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes constitui efeito da condenação, conforme disposto na Lei de Drogas [art. 63],
“in verbis”
:
“Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre: I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias”
.

Enfim, cabe ao Juízo singular,
diante de evidências de utilização para o transporte ilícito de drogas, alienar o veículo antecipadamente, de modo a evitar o seu perecimento, nos termos no art.

61, § 1º, da Lei n. 11.343/2006, regulamentado pela Resolução nº 356/2020, art. 2º, V, do CNJ.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

Por efeito,
RECOMENDA-SE
ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que analise a possibilidade de alienação antecipada do veículo apreendido, consoante disposto no art.

61, § 1º, da Lei de Drogas, regulamentado pela Resolução nº 356/2020, art. 2º, V, do CNJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023